Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CPC. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que promoveu a redistribuição do ônus probatório, a fim de atribuir aos requeridos a produção de provas com relação ao ponto controvertido, qual seja, se houve estado de perigo ou estado de lesão previstos nos artigos 156 e 157 do Código Civil
2. Diante da excessiva dificuldade de o autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, poderá ser invertida a regra da distribuição ordinária, por decisão fundamentada (art. 373, §1o, do CPC). No entanto, a redistribuição do dever de provar não poderá gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, §2o, do CPC).
3. No caso em apreço, transferir aos réus o encargo de prever quais circunstâncias fáticas poderá retratar eventual lesão ou estado de perigo – que são institutos jurídicos – na compreensão do julgador, para que a partir daí possam fazer prova contrária de tais elementos fáticos a fim de persuadir o juiz, coloca a parte ré em extrema de dificuldade, podendo, inclusive, inviabilizar a produção de prova, o que é vedado, segundo a dicção do §2o do artigo 373, do CPC.
4. Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência da parte agravada para justificar a inversão do ônus de provar, e tampouco se observa maior facilidade por parte dos agravantes, razão pela qual deve ser observada a distribuição ordinária disposta no artigo 373 do Código de Processo Civil, competindo aos autores demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e aos réus os modificativos, impeditivos ou extintivos.
5. Recurso conhecido e provido.